Tribunal: CARF
Processo: 10814.015396/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10814.015396/2008-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.364 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 03/07/2007
PENALIDADE
ADMINISTRATIVA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
APLICABILIDADE.
A denúncia espontânea alcança as penalidades de natureza administrativa
decorrentes de retificações de informações prestadas nas Declarações de
Importação. Fundamento: § 2o do Art. 102 do Decreto-Lei no 37/66 e Art. 138
do Código Tributário Nacional - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Manifestou intenção de declarar voto o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.015396/2008-34
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.015396/2008-34

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 140 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 123 que julgou improcedente a Impugnação de fls. 32,
apresentada em oposição aos Autos de Infração de fls. 2.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 03/09/2008, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 33.405,75, em virtude dos fatos a seguir escritos.
Através do processo 10814.011525/2008-15, protocolizado em 01/07/2008, o
contribuinte solicitou a retificação da Declaração de Importação n° 07/0191402- 3, para
alterar o modo de vinculação entre o comprador e o vendedor, ou seja, o interessado
informara que não havia vinculação entre o comprador e o vendedor, ao invés de com
vinculação, sem influência no preço.
Instruem o referido processo os seguintes documentos: comprovante de importação;
extrato da DI no 07/0291402-3,cópias autenticadas do conhecimento de carga e da
fatura comercial; bem como cópias autenticadas da procuração e do contrato social da
empresa.
Efetuada a analise documental do processo em questão, foi considerada procedente a
solicitação do contribuinte, tendo sido expedida a intimação n° 384/08 (f1.35), em
24/08/2008, com ciência do interessado em 01/08/2008,para o recolhimento da multa
prevista pelo artigo 69,§1o , da Lei 10.833/2003, combinado com o art. 84 da MP 2.158-
35, pela alteração na Tela Fornecedor, para informar com vinculação, sem influencia no
preço.
O interessado não apresentou nenhuma providencia até a presente data, logo foi lavrado
o presente Auto de Infração.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 10/09/2008 (fls. 02), o contribuinte,
protocolizou impugnação, tempestivamente em 30/09/2008, na forma do artigo 56 do
Decreto no 7.574/2011, de fls. 52 à 58, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante alegou que:
⊙ DOS FATOS E DO DIREITO A Impugnante é empresa de grande porte que tem por
objeto social a fabricação, comercialização, importação e exportação de produtos de
informática e automação, incluindo telefones celulares, computadores, semicondutores,
produtos e sistemas para transmissão de processamento de dados, produtos e sistemas
para satélites de comunicação e outros produtos e sistemas eletrônicos.
No regular exercício de suas atividades, a Impugnante promoveu a importação de
mercadorias por meio do registro da Declaração de Importação n.° 07/0291402- 3 para
despacho aduaneiro sob jurisdição da Alfândega do Aeroporto Internacional de São
Paulo em Guarulhos.
Por meio da realização de auditorias internas, feitas habitualmente pela empresa para se
verificar se os procedimentos adotados estão em conformidade com a legislação em
vigor, identificou-se a existência de inconsistência na Declaração de Importação
mencionada, motivo pelo qual foi protocolado um pedido de retificação, a fim de se
alterar a informação acerca da vinculação existente entre as partes compradora e
vendedora das mercadorias.
Com a retificação pretendida, deixaria de constar a informação “não há vinculação entre
comprador e vendedor”, para passar a constar “com vinculação, sem influência no
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.015396/2008-34

preço”. Vale frisar que esta informação não altera, em nada, os elementos principais das
importações, necessários ao cálculo dos tributos e demais despesas aduaneiras.
O pedido de retificação da Declaração de Importação foi devidamente processado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do processo administrativo n.°
10814.011525/2008-15 (Doc. 04), decorrente da livre e espontânea iniciativa da
Impugnante. Tal pedido foi realizado unicamente pelo fato de a Impugnante ter
identificado a necessidade de alteração na Declaração de Importação, já que não havia
qualquer ato de fiscalização em andamento. O procedimento adotado, assim, enquadra-
se nas normas que tratam da Denúncia Espontânea, de acordo com o artigo 138 do
Código Tributário Nacional.
Além de ter efetuado os devidos pedidos de retificação, a Impugnante também tomou
todas as providências para que seus registros internos fossem alterados, fazendo as
devidas anotações no Livro de Registros n.° 6. no qual foi informada a modificação
ocorrida na Tela “Fornecedor” da Dl, passando a constar a existência de vinculação sem
que houvesse alteração de preço da mercadoria negociada (Doc. 05).
O lançamento da MULTA desconsiderou por completo os efeitos da espontaneidade do
procedimento de auto-denúncia de que se valeu a Impugnante - o procedimento foi
rigidamente observado pela Impugnante o pedido de retificação da Declaração de
Importação decorre de requerimento a Impugnante, apresentado antes da existência de
qualquer procedimentoae fiscalização tendente a apurar a irregularidade identificada
pela própria impugnante.
No entanto, conforme será amplamente demonstrado abaixo, a aplicação dessa
penalidade não pode prosperar, posto que, baseando seu procedimento na previsão legal
trazida pelo art. 138, do Código Tributário Nacional, e sem que houvesse qualquer
prejuízo aos cofres públicos, tendo em vista que a modificação da informação em nada
altera o valor das mercadorias ou o montante dos tributos devidos, inexistem
fundamentos jurídicos ou mesmo fáticos que justifiquem a aplicação ou a manutenção
de tal penalidade.
Conforme já adiantado acima, a informação inexata prestada na Declaração de
Importação original em nada altera a característica da operação de importação realizada.
A relação existente entre o comprador e o vendedor não implicou qualquer alteração de
política de preço, tendo sempre sido observados os valores de mercado das mercadorias.
Tanto isso é verdade que a própria autuação é restrita à multa regulamentar, inexistindo
quaisquer diferenças tributárias ou tarifárias pendentes. Sendo assim, qualquer que fosse
a informação acerca da vinculação entre o comprador e o vendedor, não haveria
qualquer vantagem para a Impugnante, seja com relação ao valor devido a título de
tributos, seja com relação ao processo de fiscalização ao qual ficaria submetida. Isto
demonstra que a alteração efetuada foi pura e simplesmente formal, tendo sido feita
baseada no compromisso que a Impugnante tem com relação à idoneidade de sua
conduta, no regular desempenho de suas atividades.
O Auto de Infração apresenta a seguinte justificativa para a aplicação da multa: “o
interessado informou erradamente a vinculação sua com o vendedor, em relação a
compra e venda dos produtos”.
O enquadramento legal apresentado pelo Sr. Agente Fiscal entre outros foi o artigo 45,
inciso I da IN SRF n°680/2006 tem a seguinte previsão: “A retificação da declaração
após o desembaraço aduaneiro, qualquer que tenha sido o canal de conferência
aduaneira ou o regime tributário pleiteado, será realizada: I - de ofício, na unidade da
SRF onde for apurada, em ato de procedimento fiscal, a incorreção”. Em outras
palavras, a informação acerca da existência ou não da vinculação entre as partes
negociantes serve justamente como base para valoração da operação. Ora, a informação
corrigida pela Impugnante não somente informou acerca da existência do vínculo como
também informou que esse vínculo não havia implicado alteração de critérios e de
condições normais de fixação de preço. E inadmissível, nesse aspecto, a punição
imposta à Impugnante.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.015396/2008-34

A Impugnante demonstrou total comprometimento com a lisura e correção do
procedimento de retificação de Declaração de Importação. Diante dessa conduta,
também com fundamento no art. 138, do Código Tributário Nacional, houve a exclusão
de qualquer penalidade, uma vez que a suposta infração cometida (prestação de
informação inexata) foi corrigida de forma espontânea e informada ao Fisco por ato de
iniciativa do contribuinte, antes de qualquer procedimento de fiscalização que tivesse
por fim apurar a infração então regularizada.
Transcreve o artigo 38 do Código Tributário Nacional.
O instituto da denúncia espontânea além de ser reconhecido pelo Pí Judiciário
(conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça), também possui respaldo em
decisões dos Conselhos de Contribuintes em Brasília.
Junta textos da jurisprudência administrativa: (3o CC - Terceira Câmara - Recurso n°
130.056 - Acórdão 303-32618, de 06/12/2005); (3o CC - Segunda Câmara - Recurso n°
131.440 - Acórdão 302-37910, de 23/08/2006); (CSRF - Recurso de Divergência n°
303-123159 - Acórdão CSRF/03- 04.315, de 22/02/2005).
Nem se alegue que as multas aduaneiras não deveriam ser elididas em decorrência dos
procedimentos de denúncia espontânea, em função de restrição constante do
Regulamento Aduaneiro, que é uma lei ordinária. O CTN, como lei complementar, deve
sempre prevalecer em caso de conflito com as leis ordinárias que versem sobre a mesma
matéria. Não se sustenta, pelos fundamentos e fatos até aqui expostos, a tese segundo a
qual:
aos contribuintes idôneos e que espontaneamente corrigem as irregularidades que
encontram em sua documentação aduaneira, deva ser reservado o mesmo procedimento
de punição cabível aos contribuintes inidôneos, que deixam de adotar regularizações
espontâneas, mesmo cientes da existência dessas irregularidades. O contribuinte idôneo
deve ser reconhecido como tal e deve receber tratamento prestigiado.
Não restam dúvidas, assim, acerca da abusividade da multa aplicada à Impugnante e da
necessidade de cancelamento do Auto de Infração e Imposição de Multa n.°
10814.015396/2008-34. Multas como a que ora se impugna somente servem de
desestimulo aos contribuintes sérios, idôneos e adimplentes, como a Impugnante,
contribuintes esses que se preocupam em permanentemente rever e reavaliar seus
processos e procedimentos, tudo de forma a sempre atender aos preceitos, comandos e
objetivos das normas legais, que em última análise visam zelar pela arrecadação e boa
fiscalização dos processos aduaneiros e não simplesmente punir os contribuintes, ainda
que tenham estes demonstrado total boa fé e conduta absolutamente idônea e diligente.
Ademais, impor a esses contribuintes a mesma multa cabível ao contribuinte que
permanece na situação de infração é absolutamente inadmissível.
O PEDIDO - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
Diante das considerações acima, deve ser prestigiado o procedimento de regularização
espontânea adotado pela Impugnante, acolhendo-se esta impugnação para cancelar-se
ou relevar-se a penalidade indevidamente imposta, determinando-se o arquivamento do
presente processo administrativo.
É o Relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 03/07/2007
Denúncia Espontânea
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.015396/2008-34

Não há que se falar em denúncia espontânea quando a atitude do importador cria
dificuldade ao controle aduaneiro, que deve ser exercido pela aduana.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, as provas, os fatos, documentos e petições apresentados
aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições
profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno,
apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Inicialmente, com base na Súmula Carf n.o 2, é importante afastar as alegações
preliminares do contribuinte que questionaram a aplicação de dispositivos legais, seja sob o
argumento da falta de proporcionalidade, irrazoabilidade e demais argumentos que implicariam
na análise da inconstitucionalidade de normas legais e vigentes:

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Afastadas as preliminares de inconstitucionalidade, o mérito deve ser analisado
conjuntamente com os demais argumentos preliminares que se confundem com a análise
material da presente lide administrativa fiscal e aduaneira.
O contribuinte solicitou a retificação da Declaração de Importação no
07/0191402-3, para alterar o modo de vinculação entre o comprador e o vendedor e pleiteou a
aplicação da denúncia espontânea, uma vez que as seguintes normas apenam o contribuinte nas
hipóteses em que fornece informação equivocada ao controle aduaneiro:

“Lei 10833
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1oA multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.015396/2008-34

informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
MP 2.158-35
Art.84.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:(Vide)
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou II-quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§1oO valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§2oA aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista noart. 44 da Lei no9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.”

Portanto, havia vinculação entre o comprador e o vendedor, sem influencia no
preço. Sobre este fato é que lavrou-se o Auto de Infração para aplicação da multa descrita acima
em função do descumprimento da obrigação tributária acessória de prestar de forma exata e
completa informação de natureza administrativa, tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Sobre a matéria da denúncia espontânea, a única matéria em litígio, este Conselho
enunciou a Súmula CARF n.o 126:

“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.”

Um dos Acórdão recentes que reflete o entendimento formador da Súmula é o de
n.o 9303-004.909, julgado em 2017, que possui a seguinte ementa:

“PENALIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no 12.350, de 2010.”
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.015396/2008-34

Desse modo, a denúncia espontânea não deveria alcançar as penalidade infligidas
pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos
relacionados à prestações de informações à administração aduaneira.
Contudo, é relevante distinguir o enunciado da súmula ao presente caso em
concreto. Os fatos constantes nos precedentes que formaram a súmula não são os mesmos, na
medida em que, na totalidade desses precedente, o pedido de denúncia espontânea foi realizado
sobre o registro extemporâneo dos dados de operação de desconsolidação de carga, matéria
prevista e regulada na alínea “e” do inciso IV do Art. 107 do Decreto Lei n.o 37/66. Basta
conferir o conteúdo dos precedentes formadores da Súmula CARF n.o 126.
Considerando que o caso em concreto versa sobre outros fatos e outra matéria, a
retificação de Declaração de Importação para alteração do modo de vinculação entre o
comprador e o vendedor, na admissão de mercadorias ao regime aduaneiro especial de
Entreposto Industrial sob Controle Informatizado – RECOF, a Súmula CARF n.o 126 não deve
ser aplicada no caso em concreto.
Superada esta distinção entre o presente caso e os que formaram a Súmula e,
considerando que o contribuinte retificou a informação antes de qualquer procedimento fiscal,
deve ser aplicado o instituto da Denúncia Espontânea previsto no Art. 138 do Código Tributário
Nacional – CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”

Para reforçar a assertividade da aplicação da denúncia espontânea no caso em
concreto, a redação mais recente do § 2o do Art. 102 do Decreto-Lei no 37/66 determinou a
aplicação da denúncia espontânea para os casos de natureza tributária e também administrativa,
determinação legal que é adequada para os casos em que houve retificação das informações
declaradas em DI (objeto da aplicação de multa de 1%):

“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(...)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”

Diante de todo o exposto e fundamentado, as preliminares devem ser rejeitadas e,
no mérito, deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.015396/2008-34

Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Declaração de Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Em que pese eu tenha acompanhado o voto do i. Relator na íntegra, considerei
apropriada a elaboração da presente Declaração de Voto para deixar registrado o meu
posicionamento em relação à aplicação da denúncia espontânea no Direito Aduaneiro.
Em artigo publicado no ano de 2014 na Revista de Direito Internacional
Econômico e Tributário (RDIET, Brasília, V. 9, no 1, p. 19-49, Jan-Jun, 2014), intitulado
“Arrependimento e Reparação de Dano – uma abordagem da denúncia espontânea no Direito
Aduaneiro”, defendi a posição de que o instituto da denúncia espontânea, para ser aplicável,
depende não somente da ação voluntária daquele que cometeu a infração, mas, principalmente,
da reparação do dano causado.
No caso que se analisa nos presentes autos (multa de 1% em razão da incorreção
das informações declaradas em Declaração de Importação – DI de admissão de mercadorias no
RECOF, relativas à vinculação entre o vendedor e o comprador), tenho a convicção de que a
retificação da DI promovida pela recorrente não repara o dano causado, que está relacionado
com o prejuízo ao controle aduaneiro realizado pela RFB quando do registro da DI.
Não obstante, é preciso considerar que o legislador, quando por meio da Lei no
12.350, de 2010, alterou o § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37, dispondo que a denúncia
espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza administrativa, o fez atendendo ao
pedido de empresas habilitadas ao programa de Despacho Aduaneiro Expresso – Linha Azul e ao
regime aduaneiro especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado – RECOF, com a
intenção de clarear ao intérprete da lei que a denúncia espontânea alcançaria todas as penalidades
pecuniárias, inclusive aquelas aplicáveis pelo descumprimento de obrigações acessórias,
especialmente em relação à multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria pela prestação
de forma inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
É isso que extraímos, de forma explícita, da Exposição de Motivos EMI no 111
/MF/MP/ME/MCT/MDIC/MT, de 23 de julho de 2010:
“40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, visa a
afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de determinadas
penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário claro sobre sua
natureza.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.015396/2008-34

41. No que diz respeito ao mérito da inclusão da alteração na proposta de incentivo à
exportação, cabe destacar que a indefinição jurídica relacionada à matéria tem sido,
conforme relatado por diversas entidades representativas de importadores e
exportadores brasileiros, o principal óbice à participação de grandes empresas ao
programa de Despacho Aduaneiro Expresso - Linha Azul e, como consequência, ao
regime aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado - RECOF, em
função da exigência de ingresso naquele programa como requisito de habilitação a esse
regime aduaneiro.
42. Destaque-se que o RECOF já é um dos principais regimes de industrialização
voltada à exportação do País. No ano de 2008, antes da crise econômica global, as
empresas beneficiárias do RECOF exportaram o valor de aproximadamente 13 bilhões
de dólares dos Estados Unidos da América. Em 2009, mesmo com a crise mundial, as
exportações do RECOF representaram aproximadamente 8 bilhões de dólares.
43. Fundamentalmente, o Linha Azul é um procedimento simplificado que propicia às
empresas habilitadas um menor percentual de seleção para os canais de verificação
amarelo e vermelho e conferência aduaneira das declarações selecionadas realizada
prioritariamente, inclusive com compromisso de tempo máximo para essa conferência
estipulado. Esse procedimento segue a orientação internacional de Operadores
Econômicos Autorizados - OEA, ou seja, de credenciamento de operadores legítimos e
confiáveis para operar no comércio exterior com menores entraves burocráticos.
44. A avaliação sistêmica da empresa candidata ao Linha Azul inclui a realização,
previamente à adesão, de uma auditoria de controles internos para autoavaliação de seus
controles e procedimentos aduaneiros, referente, no mínimo, aos quatro últimos
semestres civis. O objetivo dessa autoavaliação é induzir a empresa a verificar o
cumprimento da legislação aduaneira (controles administrativos e fiscais), com reflexo
na garantia da regularidade dos registros aduaneiros e do recolhimento dos tributos
devidos. Exige-se, sempre que a auditoria de controles internos aponte irregularidades,
que sejam apresentados documentos que comprovem o seu saneamento ou a adoção das
providências cabíveis para a sua solução.
45. No caso específico, o que se tem verificado é que, durante o processo de auditoria,
as empresas têm constatado reiterados erros em declarações de importação registradas e
desembaraçadas no canal verde de conferência e, como forma de sanear a irregularidade
para cumprimento do programa, apresentado a relação desses erros na unidade de
jurisdição e adotado as respectivas providências para a retificação das declarações
aduaneiras.
46. Todavia, ao adotar essa providência, mesmo que a empresa não tenha que recolher
quaisquer tributos, ela pode estar sujeita à imposição da referida multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro da mercadoria (multa isolada), disciplinada no art. 711 do
Regulamento Aduaneiro, ainda que espontaneamente tenha apurado tais erros e adotado
as providências para a sua regularização, o que onera por demais o processo de adesão à
Linha Azul.
47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia espontânea
alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas multas isoladas, pois
nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia
espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento de tributo, que é a obrigação
principal, e não haver essa possibilidade para multas isoladas, vinculadas ao
descumprimento de obrigação acessória.”
Ou seja, a alteração promovida pela Lei no 12.350, de 2010, na redação do § 2o do
art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, que trata da denúncia espontânea em matéria aduaneira,
se deu para resguardar exatamente a situação analisada nos presentes autos, de tal forma que é
forçoso concluir que resta afastada qualquer dúvida que pudesse haver sobe a possibilidade de a
recorrente se socorrer desse instituto para fins de retificação de declarações de importação, sem
que, com isso, seja apenada com a multa de 1% sobre o valor das mercadorias importadas.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.015396/2008-34

Diante do exposto, acompanhando o relator, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital